Tribunal: TJBA
Processo: 8023356-96.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): JOSE CICERO LANDIN NETO
Órgão julgador: JOSE CICERO LANDIN NETO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-25
Data de publicação: 2025-09-25

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8023356-96.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

AGRAVANTE: PETROLEO BRASILEIRO S A PETROBRAS

Advogado(s)
:
FRANCISCO DONIZETI DA SILVA JUNIOR, CARLOS EDUARDO CARDOSO DUARTE, ESIO COSTA JUNIOR, BRUNO BARROS CAVALCANTI

AGRAVADO: MUNICIPIO DE CATU

Advogado(s)
:
ALEXANDRE MARQUES ANDRADE LEMOS registrado(a) civilmente como ALEXANDRE MARQUES ANDRADE LEMOS

EMENTA

Agravo de Instrumento. Execução fiscal ajuizada em 2012. Imposto Sobre Serviço (ISS). Decisão agravada que rejeitou parcialmente a exceção de pré-executividade e determinou o prosseguimento da Execução Fiscal com constrição preferencialmente em dinheiro. Também, a decisão agravada reconheceu a nulidade das Certidões de Dívida Ativa originais, facultando ao Município, ora agravado, a substituição por CDA válida no prazo de 30 dias. Insurgência recursal. Estando a Certidão de Dívida Ativa substitutiva ainda pendente de apreciação pelo juízo a quo, não se mostra viável a análise definitiva da alegação de prescrição intercorrente em sede de agravo de instrumento, devendo tal questão ser apreciada com base na certidão de dívida ativa juntada aos autos de origem e ainda não apreciada pelo juízo
a quo, sob pena de supressão de instância
, impossibilitando, por conseguinte, a análise definitiva da prescrição intercorrente, neste momento processual, impondo-se o não conhecimento do Agravo, neste particular. No que tange à questão subsidiária relativa à garantia do juízo, tratando-se de execução fiscal de grande vulto econômico, envolvendo empresa estratégica para o setor energético nacional, admite-se a garantia por fiança bancária em observância ao princípio da menor onerosidade, desde que em valor não inferior ao débito acrescido de 30%. Precedentes do STJ. A equiparação legal entre fiança bancária e dinheiro (arts. 835, §2º, CPC e 9º, II, da LEF) autoriza, no caso em apreço, a substituição da penhora, não podendo o exequente, ora agravado, rejeitar a garantia salvo por insuficiência, defeito formal ou inidoneidade. Agravo de instrumento parcialmente conhecido e, nessa parte, provido para deferir a garantia por fiança bancária.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento nº 8023356-96.2025.8.05.0000, em que figura como agravante PETRÓLEO BRASILEIRO S/A - PETROBRAS e, como agravado, MUNICÍPIO DE CATU.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em conhecer, em parte, do presente Agravo de Instrumento e, nessa parte, dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.